Tribunal: TJDFT
Processo: 0759749-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a parte ora embargante (também recorrente), a pretexto de existir omissão no julgado, requer novamente a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. E, isso, sob o argumento que ela, embargante e recorrente, teria suscitado no recurso interposto, preliminar de falta de interesse de agir da parte ré, que não teria sido abarcado pelo acórdão.
4. O interesse de agir é uma condição para o exercício da ação exigido de quem apresenta a pretensão em juízo, como um pressuposto para o consequente exame do mérito. De fato, a preliminar suscitada no recurso inominado soou teratológica, porque imputou falta de interesse (processual) de agir contra quem se iniciou um processo, como se sugerisse não ser legítima a contestação ou resistência da requerida, porque ela, alegadamente, já teria reconhecido o mesmo pedido em outros processos – motivo a fundamentar a procedência dos pedidos iniciais. Ante sua premente anomalia – já que a situação não se confunde com a previsão legal do art. 17 do CPC –, tal argumentação foi considerada apenas em seu sentido não processual, como um arrazoado constante do recurso (retórica), de que o Distrito Federal não deveria se insurgir contra o pedido formulado nos autos, por pretensamente já ter concordado com tais pedidos em outras situações.
5. A suposta preliminar suscitada pelo recorrente, foi considerada no acórdão pelo seu conteúdo retórico, apenas, posto que a alegação foi confusa e equivocada. Por óbvio, as condições da ação foram conferidas e confirmadas, sendo as preliminares processuais refutadas na própria sentença, que foi mantida.
6. A decisão, portanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.